Tribunal: TJES
Processo: 5004665-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Tributária; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004665-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004665-77.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: AUGUSTO CEZAR TENORIO MOURA - PE31572
Advogado do(a) AGRAVANTE: AUGUSTO CEZAR TENORIO MOURA - PE31572
Advogado do(a) AGRAVANTE: AUGUSTO CEZAR TENORIO MOURA - PE31572

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS e JOSÉ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO
, em face do v. acórdão ID nº 1350182, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1461495, os embargantes sustentam que:
(I)

“
este juízo pautou sua decisão com base em premissas contraditórias para com a prova dos autos – bem como foi omisso em relação aos argumentos tecidos pela defesa, os quais, inclusive, estão apoiados em entendimento vinculante do STJ
”
(fl.
01
);
(II)
“
o caso não demanda a juntada de qualquer prova por parte dos embargantes, uma vez que o próprio título executivo aponta a contradição da CDA e dispensa apresentação de contraprova
” (fl.
04
);
(III)
“
a própria CDA acostada pelo Fisco já comprova os argumentos apresentados, afinal, repita-se, tal documento informa que a responsabilidade dos sócios ocorreu pelo simples fato da empresa executada ter deixado de recolher INSS. Não sendo alegado, em nenhum momento, qualquer comprovação de dolo específico
” (fl.
02
)
;
(IV)
“a imputação de responsabilidade se deu em descumprimento ao art. 135 do CTN, tal qual afirmado e sumulado pelo STJ na Súmula 430” (fl. 03);
(V)
“
o presente juízo também foi omisso no instante em que não se manifestou sobre o argumento de desobediência ao art. 135 do CTN” (fl. 04).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS e JOSÉ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO
,
em face do v. acórdão ID nº 1350182, que, por unanimidade de votos, conheceu

e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1461495, os embargantes sustentam que:
(I)

“
este juízo pautou sua decisão com base em premissas contraditórias para com a prova dos autos – bem como foi omisso em relação aos argumentos tecidos pela defesa, os quais, inclusive, estão apoiados em entendimento vinculante do STJ
”
(fl.
01
);

(II)
“
o caso não demanda a juntada de qualquer prova por parte dos embargantes, uma vez que o próprio título executivo aponta a contradição da CDA e dispensa apresentação de contraprova
” (fl.
04
);
(III)
“
a própria CDA acostada pelo Fisco já comprova os argumentos apresentados, afinal, repita-se, tal documento informa que a responsabilidade dos sócios ocorreu pelo simples fato da empresa executada ter deixado de recolher INSS. Não sendo alegado, em nenhum momento, qualquer comprovação de dolo específico
” (fl.
02
)
;
(IV)
“a imputação de responsabilidade se deu em descumprimento ao art. 135 do CTN, tal qual afirmado e sumulado pelo STJ na Súmula 430” (fl. 03);
(V)
“
o presente juízo também foi omisso no instante em que não se manifestou sobre o argumento de desobediência ao art. 135 do CTN” (fl. 04).

Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
1
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
2
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de n. 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

No caso, as alegações dos embargantes se limitam ao mero e claro inconformismo com o acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, o que é vedado pela jurisprudência.

O acórdão recorrido foi claro em assentar que o registro do nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para que os mesmos figurem no polo passivo da ação executiva em razão da presunção de legitimidade que recai sobre tal título executivo. Desse modo, não se extrai da própria CDA a prova para ausência de legitimidade dos embargantes, como argumentam em seu recurso.

Como fora devidamente salientado, cabe ao executado e aos coobrigados, a comprovação de fato capaz de elidir o conteúdo jurídico da CDA, circunstância que não se faz possível na via estreita da exceção de pré-executividade, na qual, não há dilação probatória.

Anoto, ademais, em relação a contradição apontada que essa lastreia-se em suposta inobservância das provas dos autos e impende salientar que a contradição que possibilita a oposição de embargos de declaração qualifica-se em pontos antagônicos entre os termos do próprio
decisum.

Nesse contexto, mesmo que alegue a finalidade prequestionadora dos declaratórios, percebe-se que os recorrentes, na realidade, se insurgem contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Os aclaratórios não se destinam à reapreciação de prova para que prevaleça o ponto de vista da parte.
II – O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, isto é, deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedente do STJ. III – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 013130015442, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

1
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

2
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VÍCIOS
– INEXISTÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
O acórdão recorrido foi claro em assentar que o registro do nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para que os mesmos figurem no polo passivo da ação executiva em razão da presunção de legitimidade que recai sobre tal título executivo. Desse modo, não se extrai da própria CDA a prova para ausência de legitimidade dos embargantes, como argumentam em seu recurso.

3.
Como fora devidamente salientado, cabe ao executado e aos coobrigados, a comprovação de fato capaz de elidir o conteúdo jurídico da CDA, circunstância que não se faz possível na via estreita da exceção de pré-executividade, na qual, não há dilação probatória.

4.
Nesse contexto, mesmo que alegue a finalidade prequestionadora dos declaratórios, percebe-se que os recorrentes, na realidade, se insurgem contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.